Tribunal: TJES
Processo: 0014893-14.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014893-14.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ALVES SOUTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA IDÔNEA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA.
PADRÃO JURISPRUDENCIAL.
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória, que condenou o recorrente pelo crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano, 10 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 196 dias-multa e suspensão da habilitação por igual período, absolvendo-o do delito do art. 309, do CTB. O recurso limitou-se à revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime foi fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal; (ii) definir se houve adequada compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 298, III, do CTB (dirigir sem habilitação); (iii) determinar se o aumento aplicado pela agravante do art. 298, I, do CTB, respeitou o parâmetro de proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea, uma vez que o réu conduziu veículo automotor embriagado e sem habilitação na Rodovia BR-101, local de intenso tráfego, expondo um número elevado de pessoas a risco concreto, o que eleva o grau de censura da conduta e justifica o incremento da pena-base (STJ, AgRg-AREsp 2.725.021/AL).
4.
A conduta não se deu por necessidade ou coação, mas por uma decisão consciente e livremente assumida impulsionada por razões fúteis – discussão familiar -, o que confere ao motivo uma especial reprovabilidade.
5.
A compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante do art. 298, III, do CTB, foi corretamente realizada. Precedentes.
6.
A agravante do art. 298, I, do CTB foi corretamente reconhecida em razão da colisão do veículo contra placa de sinalização, configurando risco e dano patrimonial a ente público, mas o aumento aplicado excedeu o parâmetro jurisprudencial de 1/6, devendo ser ajustado a essa fração.
7.
Mantém-se a pena de multa e a suspensão da habilitação, pois são cumulativas e previstas no tipo penal, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
8.
O pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado na fase de execução penal, conforme o art. 98, § 3º, do CPC, em observância ao princípio da razoabilidade e à possibilidade de alteração da situação econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306,
caput
; 298, I e III; 309; 293. CP, arts. 44, 49, 59, IV, e 65, III, “d”. CPC, art. 98,
caput
e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.725.021/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2025; TJPR, ApCr 0019061-88.2022.8.16.0021, Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, j. 29/07/2024; TJSP, ACr 1501032-31.2019.8.26.0541, Rel. Des. Conceição Vendeiro, j. 31/10/2025; TJMT, ACr 1005851-08.2023.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 13/10/2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOS
É
ALVES SOUTO
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (fls. 72/73).

A denúncia às fls. 2/4, narrou que:

“
(...) no dia
0
7 de julho de 2
0
16, por volta das
14h40
min, na
BR 101, K
M
127 em Linhares/E
S
, o denunciado co
ndu
zia veículo
automotor FORD/FIESTA, de cor prata, placa
MPM-
6223/ES, com
capacidade psicomotora alterada e
m
raz
ão
da influência de á1cool e sem
a devida habilitaç
ã
o para dirigir veículo automotor.

Depreendem-se
d
os autos que o denunciado a
o
trafegar pela Rodovia Federal supracitada, envolveu-se em um aci
d
ente. Dian
t
e disso, Policiais Rodoviários Federais foram acionados
para
atende
r
a ocorrência. Chegando ao
l
oca
l
, constat
o
u-se que o denunciado havia
sido
socorrido e encaminhado para o Hospi
t
al Geral
de

L
inhares em
e
stad
o g
rave.

Em raz
ã
o disso, os Po
l
iciais Rodovi
á
rios desl
o
caram-se até
o
Hospital Geral de Linhares e constataram que o denuncia
d
o n
ão
possuía a carteira nacional
d
e habilitação.

Apurou-se, ain
d
a, que o denunciado, a
o ser
int
e
rrogado, confessou
à
Autoridade Policial que havia ingerido beb
i
da
alc
oólica e n
ã
o possuía carteira de habilita
ção
.
(...)”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, a recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 306, c
aput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo a pena corpórea substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal e ao pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, valorando cada dia-multa na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Houve ainda, a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias, restando absolvido do crime previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do artigo 386, inciso VI, do CPP.

Pois bem.
De início, impende salientar que a defesa não se insurgiu contra o decreto condenatório pela prática do crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, mas apenas contra a dosimetria da pena, razão pela qual o exame da materialidade e da autoria limitam-se ao necessário reforço da convicção judicial.

Nesse plano, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restaram sobejamente demonstradas no caderno processual, conforme destacado na r. sentença e nos pareceres ministeriais. O boletim de ocorrência, os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais e, sobretudo, a confissão extrajudicial do réu (ID 001-otimizado_2, Pág. 23), que admitiu ter conduzido o veículo Ford Fiesta, de placa MPM 6223/ES, na BR-101 sob a influência de álcool, colidindo contra uma placa de sinalização e não possuindo habilitação, formam um arcabouço probatório insofismável.

No ponto,
f
undamental reiterar que a jurisprudência
pretoriana
é assente no sentido de que o crime descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é classificado como de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetiva direção perigosa. A mera conduta de assumir a direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou substância psicoativa já perfaz a conduta antijurídica e a ofensa ao bem jurídico tutelado – a segurança viária (STJ; AgRg-REsp 1.895.296).

Dito isso, verifica-se que a
única controvérsia recursal resume-se, portanto, à adequação do
quantum
da pena aplicada
.
I
nicialmente,
pleitou-se

a redução da pena privativa de liberdade ao mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção.

P
ara tanto,
sustentou
a inadequação da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade (por ser inerente ao tipo penal a condução em via pública, como a BR 101) e dos motivos do crime (discussão familiar ser genérica ou irrelevante).

Contudo, em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, tal argumento falha ao não reconhecer o
plus
de reprovabilidade que o
m
agistrado enfatizou estar presente no caso concreto, qual seja, o fato de o réu conduzir o veículo ao longo da Rodovia BR-101, sabidamente uma rodovia altamente movimentada.

Nesse contexto, é indiscutível
o fato de
que c
onduzir
um
veículo automotor sob a influência potencialmente letal do álcool, de forma perigosa e sem habilitação, em uma rodovia federal de alta circulação como a BR 101 àquela hora, eleva substancialmente o grau de censura da conduta.

O ato de trafegar em meio ao intenso fluxo de veículos de carga e passageiros, expondo assim um número indeterminado e elevado de pessoas a risco real de lesão ou morte, demonstra um total desprezo pelas regras mais basilares de segurança viária e pela vida alheia.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE ÁLCOOL INGERIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUÇÃO PERIGOSA EM RODOVIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a exasperação da pena-base no crime de embriaguez ao volante é justificada quando fundamentada em elementos concretos que desbordam do tipo penal, não havendo falar em bis in idem. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.725.021; Proc. 2024/0311936-0; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/09/2025).

(...). Dosimetria da pena. Culpabilidade. Expressiva quantidade de álcool e envolvimento do réu em acidente automobilístico em rodovia movimentada. Critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo da pena. Manutenção. Pena de suspensão da habilitação. Pleito de afastamento. Impossibilidade. Pena acessória prevista no tipo penal, que não pode ser afastada a pedido do réu. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado. (TJPR; ApCr 0019061-88.2022.8.16.0021; Matelândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida; Julg. 29/07/2024; DJPR 01/08/2024).

Ou seja, tal
circunstância

transcende a reprovabilidade mínima exigida pelo tipo penal, pois cria um perigo concreto a uma coletividade maior e em ambiente de tráfego mais complexo. A valoração negativa da culpabilidade está, portanto, correta e idoneamente fundamentada em elementos concretos, aptos a justificar a elevação da pena-base.

Quanto aos motivos do crime
, constata-se que a r. sentença
os
considerou como reprováveis, por ter o réu ingerido bebida alcoólica e conduzido o veículo em virtude de uma mera discussão familiar.

No ponto, a d
efesa
afirma que “
o
tipo penal de embriaguez ao volante não exige uma motivação específica e, na ausência de elementos
que demonstrem a torpeza ou a crueldade da conduta, a mera discussão familiar não pode ser considerada um
motivo reprovável que justifique a exasperação da pena
.

Ocorre que, a decisão do apelante de se embriagar e,
de modo
subsequente, conduzir perigosamente um veículo automotor em uma rodovia federal, motivado por um impulso de natureza banal e desproporcional como uma briga doméstica, expressa uma desconsideração voluntária pelos efeitos nocivos de seu estado alterado e pelos riscos que impôs à sociedade.

A conduta não se deu por necessidade ou coação, mas por uma decisão consciente e livremente assumida impulsionada por razões fúteis, o que confere ao motivo uma especial reprovabilidade.

Ademais, d
iferentemente de outros crimes que possuem o lucro fácil (tráfico) ou a vingança (homicídio) como motivos inerentes, a embriaguez ao volante não tem como motivo intrínseco a ‘discussão familiar’,
circunstância que traz consigo
um elemento que revela a índole irresponsável da ação e legitima, assim, a censura agravada.

Contudo, a despeito do fato de que as frações de majoração de 1/6 (um sexto) do mínimo legal e de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre mínimo e máximo não serem um direito subjetivo do réu, cabendo ao juiz justificar a decisão com base nas circunstâncias concretas do caso, entendo que não houve tal motivação no caso concreto.

Assim, partindo da fração de majoração de
1/8 (um oitavo)
acerca d
o intervalo entre
as penas
máxim
a e mínima, qual seja, 6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção, reduzo a pena-base, fixando-a em
1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção.

Na sequência, a defesa
aleg
a
a desproporcionalidade na aplicação da agravante do artigo 298, inciso I, do CTB, após a compensação da atenuante da confissão extrajudicial
com a majorante
do
inciso III, do mesmo
artigo.

Contudo,
vê-se que
o magistrado
a quo
compensou
adequadamente a minorante
da confissão espontânea (
a
rt. 65, III, ‘d’, CP), com a agravante do
a
rtigo 298, inciso III, do CTB (dirigir sem habilitação),
nada havendo para ser alterado.

Em idêntica orientação:

(...
).
Na segunda fase da dosimetria ocorreu a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante do artigo 298, inciso III, do CTB (dirigir veículo sem permissão ou habilitação), permanecendo a pena inalterada
. Reformatio in mellius: Impossibilidade. A pena foi fixada no mínimo legal (06 meses de detenção e 10 dias-multa). Suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor: Pena cumulativa prevista no art. 306 do CPP e fixada no mínimo legal (2 meses) conforme artt. 293 do CTB. Manutenção. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).
(TJSP; ACr 1501032-31.2019.8.26.0541; Santa Fé do Sul; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Conceição Vendeiro; Julg. 31/10/2025).

(...).
A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 298, III, do CTB foi corretamente realizada, não havendo excesso ou ilegalidade na fixação da pena
. A substituição da prestação pecuniária por outra espécie de pena restritiva de direito não compete a esta instância, sendo atribuição do Juízo da Execução Penal. lV. Dispositivo e tese: 4. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A valoração negativa dos maus antecedentes é admissível quando fundada em condenação com trânsito em julgado posterior ao fato, desde que o delito anterior tenha sido praticado antes do crime em julgamento. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária pode ser revista pelo Juízo da Execução, não sendo competência da instância recursal definir a modalidade da pena restritiva de direitos. (TJMT; ACr 1005851-08.2023.8.11.0004; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Julg 13/10/2025; DJMT 13/10/2025).

Na sequência,
o j
uízo
a quo
aplicou a agravante do
a
rtigo 298, inciso I, do CTB, que se configura quando o crime é cometido
com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros,
a partir do fato
de o apelante ter colidido o automóvel em uma placa de sinalização.

A
d
efesa alegou que a elevação da reprimenda seria desproporcional, extrapolando o patamar de 1/6 (um sexto) comumente empregado.
Razão assiste à defesa.

Isso porque, a despeito da
aplicação desta agravante
ser
legítima,
já que
a colisão contra a placa de sinalização em rodovia configura dano patrimonial a ente público, além de evidenciar o risco potencial a terceiros,
a
fração de aumento
não obedeceu o parâmetro
jurisprud
encial
de 1/6 (um sexto),
razão pela qual merece ser decotado o acréscimo.

Sendo assim, partindo da pena-base anteriormente estabelecida, qual seja,
1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção,
fixo a pena intermediária em
1 (um) ano,
3
(
três
) m
eses
e
21
(
vinte e um
) dias de detenção,
por ausentes quaisquer outras minorantes e/ou majorantes.

P
or fim
,
i
nexistindo causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, a pena definitiva
de José Alves Couto
deve ser
fixada
em
1 (um) ano,
3
(
três
) m
eses
e
21
(
vinte e um
) dias de detenção,
mantido
s
o regime inicial aberto

e
a s
ubstituição da
pena
privativa de liberdade por
2 (duas)
restritivas de direito,
e
m conformidade com os arts. 44 e 59,
inciso
IV, ambos do C
ódigo Penal
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Além disso, deve ser estabelecido
o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
eis que o
preceito secundário do
a
rtigo 306, do CTB, comina,
de modo cumulativo, a pena privativa de liberdade com a de
multa.
Assim, considerando que a fixação da pena pecuniária deve observar, analogicamente, os mesmos critérios utilizados para a pena privativa de liberdade, em conformidade com o artigo 49, do Código Penal, não há que se falar em desproporção manifesta.

De igual modo, ou seja, apoiado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o prazo de suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor, também deve ser reduzido para o período de
1 (um) ano,
3
(
três
) m
eses
e
21
(
vinte e um
) dias.

Portanto, a pena definitiva de
JOS
É
ALVES SOUTO
fica estabelecida em
1 (um) ano,
3
(
três
) m
eses
e
21
(
vinte e um
) dias de detenção,
em
regime inicial aberto,
sendo a pena corpórea substituída
por
2 (duas)
restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal,
ao pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além da s
uspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo
período de
1 (um) ano,
3
(
três
) m
eses
e
21
(
vinte e um
) dias.

Em arremate
,
incabível a procedência do pleito defensivo
de
isenção das custas processuais.

Isso porque, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3° do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO do recurs
o

e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)